Tribunal: TJMT
Processo: 1001458-10.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que decidiu de forma contrária aos seus interesses, ao negar provimento ao recurso interposto e dar provimento ao recurso da Reclamada para julgar improcedente o pedido inicial, conforme ementa abaixo:
RECURSOS INOMINADOS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CONTRATO CANCELADO INDEVIDAMENTE POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO. CONTRATO ATIVO ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito da autora, de que o seu contrato de seguro foi cancelado indevidamente por ausência de pagamento, cerceando o seu direito de participar do sorteio do prêmio mensal, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
Recurso da Promovida Provido.
Recurso da Promovente Improvido.
Da decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, eis a ementa:
MBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
É oportuno registrar que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
O artigo 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, no 05, de 14/02/2019, dispõe que:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.”
Assim, o prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
No presente caso o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso de embargos de declaração opostos pela parte Reclamada, foi votado na sessão do dia 31.07.2020 (sexta-feira), passando a fluir o prazo a partir de 03.08.2020 (segunda-feira), e contados apenas os dias úteis, o prazo quinzenal encerrou no dia 21.08.2020, pois não devem ser computados os sábados, domingos e feriados.
Como o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 25.08.2020, o considero INTEMPESTIVO.
Destaco que foi certificado a intempestividade do recurso extraordinário, conforme certidão lançada no ID 61184023.
Por tais, motivos, como o prazo para interposição de Recurso Extraordinário, utilizando a contagem em dias úteis, findou-se no dia 21.08.2020, e somente foi interposto no dia 25.08.2020, falta ao recurso um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Ante o exposto, diante da intempestividade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única